Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM AVARIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea requerida ao pagamento de R$ 948,80, referente aos danos materiais sofridos.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma a existência de danos morais, asseverando ter passado por frustrações e transtornos relevantes. Além disso, sustenta a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75595465), nas quais houve impugnação ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça à recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de danos morais em razão da ocorrência de avarias na bagagem da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Conforme exposto na decisão de ID 75599421, os documentos de ID 75595462 demonstram suficientemente a hipossuficiência da recorrente, devendo ser mantido o deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
5. Narra a requerente, em síntese, que teve suas bagagens avariadas após uma viagem realizada junto à empresa aérea recorrida (ID 75594592).
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. O dano moral configura-se quando constatada a ocorrência de abalo psíquico, lesão à honra ou aos direitos da personalidade do consumidor. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois, embora a situação tenha trazido aborrecimentos, não houve demonstração de que estes tenham sido suficientes para causar ofensa à dignidade ou à honra da consumidora. Ademais, não há comprovação de que a recorrente tenha despendido tempo excessivo ou efetuado esforço incomum para a resolução do problema, requisitos indispensáveis para a aplicação da teoria do desvio produtivo. Veja-se: TJDFT, Acórdão 2037426.
8. Nesse contexto, é forçoso convir que o ressarcimento por dano moral não pode advir de suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra in casu, devendo a sentença proferida ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037426, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 25.8.2025.